Tribunal: TJDFT
Processo: 0002069-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do Cumprimento de Sentença no 0020999-29.2005.8.07.0001. Conforme Ofício para retificação do Precatório de ID 17783272, o Juízo Fazendário impôs dupla natureza ao crédito exposto no precatório: o valor referente às parcelas de pensionamento, equivalente a R$ 145.021,55 (cento e quarenta e cinco mil e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), deu-lhe natureza alimentícia e o valor referente à condenação por danos morais, equivalente a R$ 109.608,86 (cento e nove mil seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos), natureza comum. Decido. O mesmo precatório não pode ter dupla natureza jurídica, haja vista a impossibilidade de atribuir-lhe dupla posição na lista cronológica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios mantém uma lista organizada por ordem de apresentação de precatórios, ano a ano, onde os alimentares preferem aos não-alimentares. Daí a impossível concretização das duas requisições em um mesmo processo, pois o precatório em epígrafe não pode ser inserido em duas diferentes posições da lista. O precatório ou é alimentar ou é comum. Diante do exposto, sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que estabeleça se a) manterá o presente precatório atribuindo apenas um tipo de natureza do crédito ou b) determinará a distribuição de outro precatório, para que cada precatório tenha um tipo de natureza diferente. Oficie-se à Vara Fazendária. Concedo à presente decisão força de oficio. Brasília, 3 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto